Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EMENDA DA INICIAL. NATUREZA DILATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A apelação cível interposta deve ser conhecida apenas parcialmente, pois, na origem, o cumprimento individual de sentença coletiva foi deflagrado pelos próprios substituídos, e não pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE-DF). Por isso, não deve ser conhecida a pretensão recursal em relação ao pleito de que seja declarada a legitimidade ativa ad causam do sindicato para o presente cumprimento de sentença.

2. É indevida a extinção do feito pelo não atendimento integral da determinação de emenda da petição inicial, sendo sanável o vício de representação processual. Também não se desconhece que o prazo concedido para a emenda da exordial é dilatório, e não peremptório, em virtude do que é possível e justificável a sua prorrogação pelo Juiz quando a parte formula tal requerimento dentro do tempo determinado inicialmente para regularização do vício verificado. De mais a mais, o Juiz de origem, ao desconsiderar completamente o pedido de prorrogação para a juntada de procuração dos demais autores e a existência de regularização em relação a alguns deles, agiu em desconformidade com os princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, razão por que a sentença deve ser anulada.
3. Apelação cível conhecida parcialmente e, na parte conhecida, provida.